Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Objeto. Automóvel. Alegação de furto. Posterior localização do veículo em anúncio de venda. Arguição de transferência irregular da titularidade do bem a terceiro. Medida constritiva destinada a resguardar a pretensão reivindicatória. Sequestro do automotor. Tutela de Urgência de Natureza Cautelar. Plausibilidade do direito. Fatos e direito controversos. Risco ao resultado útil do processo e de subsistência de dano irreparável ou de difícil reparação. Pressupostos inexistentes. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, nos autos de ação reivindicatória que tem como objeto bem móvel, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que vindicara a autora, vertida ao sequestro do veículo automotor que especificara e integra o objeto do pedido.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar, no ambiente de tutela de urgência cautelar postulada ao início da fase cognitiva de ação reivindicatória que tem como objeto bem móvel, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do pedido, alegadamente furtado e cuja titularidade teria sido transmitida indevidamente pelos réus, aferindo-se se o acervo probatório colacionado na fase incipiente da ação ressoa hábil a guarnecer de verossimilhança o postulado sob essa formatação.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de sequestro, arresto e/ou bloqueio de bens, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
5. Não subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado, aliado à ausência de substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a autorizar, mediante expedição de mandado de busca e apreensão, o sequestro de automóvel objeto de ação reivindicatória aviada sob o prisma de que o bem restara indevidamente registrado em nome de terceiro, encontrando-se irregularmente na posse da parte demandada, com o viso de ser assegurada efetividade da pretensão reivindicatória almejada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.